Tribunal: CARF
Processo: 18470.720506/2011-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.720506/2011-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.407 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de abril de 2024
Recorrente
YIN DISHENG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das
informações bancárias, quando o Contribuinte entrega espontaneamente os
extratos à Autoridade Fiscal. É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei
Complementar no 105/01, examinar informações relativas ao Contribuinte,
constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de
entidade a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de
aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e
tais exames forem considerados indispensáveis, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
BASE DE CÁLCULO. DIVISÃO ENTRE OS CÔNJUGES. UNIÃO
ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode ser aplicado nos casos de união
estável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Barros de Moura,
Joao Mauricio Vital, Marcelo Freitas de Souza Costa, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.720506/2011-29
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

Trata o presente processo de Auto de Infração – AI - relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Física - IRPF, do exercício de 2008 (anos-calendário 2007), lavrado em
02/02/11, às fls. 95/100, acompanhado do Termo de Verificação - TV, às fls. 86/87, em
que a Fiscalização apurou o acréscimo patrimonial a descoberto no mês de junho/07, no
valor de R$ 58.894,50.
O AI resultou no Imposto Suplementar de R$ 15.714,30, na Multa Proporcional de R$
11.785,72, e nos Juros de Mora (até 31/01/11) de R$ 4.412,57 (fl. 95).
A Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física – DIRPF – encontra-se à fl. 3/7.
O TVF, lavrado em 02/02/11, informa que, através do Termo de Início de Fiscalização,
o Contribuinte foi intimado a apresentar os documentos comprobatórios das datas e
valores pagos, mensalmente, pela aquisição dos imóveis declarados, e a apresentar a
documentação de todos os valores lançados a título de rendimentos isentos e não
tributáveis, além dos tributados exclusivamente na fonte. O Contribuinte apresentou os
documentos solicitados.
Em 22/06/10, o Contribuinte foi intimado a apresentar a documentação comprobatória
da aquisição e alienação de veículos; informações dos gastos efetuados com cartão de
crédito; extratos bancários de conta corrente, aplicações financeiras e cadernetas de
poupança mantidas pelo Contribuinte e pelo cônjuge, e que comprovasse, mensalmente,
a efetiva transferência dos valores, conforme folha de lançamento contábil, provenientes
de lucros distribuídos pela empresa Alfa Rio Ltda. O Contribuinte apresentou parte dos
documentos solicitados.
Em 02/08/10, enviou-se Termo de Intimação Fiscal e, em 18/08/10, enviou-se Termo de
Reintimação Fiscal solicitando a análise do Contribuinte, para conferência, correção ou
complementação, de valores ou datas do Demonstrativo de Variação Patrimonial a
Descoberto no mês de junho/07, no valor de R$ 117.789,01.
Em resposta, o Contribuinte concluiu, em resumo, que a diferença apontada se explica
por empréstimo feito junto a familiares que dispunham dessas condições e que, dada a
proximidade de parentesco, não houve formalização documental.
A Fiscalização prossegue informando que, para que seja considerado como ingresso de
recurso, o recebimento de empréstimo deve ser plenamente comprovado e, no presente
caso, não existe prova efetiva do mútuo, não estando determinado o mutuante, o valor
ou o registro da operação na DIRPF do mutuário, o Contribuinte. Que, em se tratando
de união estável, os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos passam a
pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em
contrato escrito. Que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto aplicado na
aquisição de bens comuns ao casal deve ser feita na proporção de 50% do valor da
variação patrimonial para cada cônjuge, caso não tenham apresentado a DIRPF em
conjunto. Que foi caracterizada a omissão de rendimentos decorrentes da variação
patrimonial a descoberto, no valor de R$ 58.894,50 (50% do total apurado no
demonstrativo – fls. 88/94), visto que o acréscimo patrimonial, apurado mensalmente,
não foi justificado pelos rendimentos tributáveis e não tributáveis, e os tributados
exclusivamente na fonte ou de tributação definitiva.
A ciência do AI se deu em 11/02/11 (fl. 101).
A impugnação foi apresentada em 14/03/11 (fls. 106/112), acompanhada dos
documentos às fls. 113/114.
Inicialmente, alega ser improcedente o lançamento referente ao Acréscimo Patrimonial
a Descoberto - APD, pois calcado em informações bancárias indevidamente acessadas
pela Fiscalização. Alega que não existia motivação válida para a quebra de sigilo, pois o
contribuinte não apresentava movimentação financeira incompatível com a renda
declarada, nem tampouco prévia autorização judicial imprescindível, conforme decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cautelar no 33, publicada em
10/02/11. E que não se argumente que o Contribuinte disponibilizou essa quebra de
sigilo, por haver fornecido os extratos à Fiscalização, pois este só o fez depois de
intimado sob pena de agravamento de sanções por desatendimento da ordem formal da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

AFRFB, por não ser legítimo do Administrado desobedecer a comando da Autoridade
Pública.
Prossegue alegando que houve a alteração do critério jurídico do lançamento, ao não ser
observada a opção pela declaração simplificada, método de apuração irrevogável após
sua entrega à RFB. Alega que o Impugnante se enquadra nos requisitos para esse
modelo, ainda que se leve em conta o acréscimo da base de cálculo pelo suposto APD.
Alega que foi desfigurado o lançamento anterior, ao se utilizar o método chamado
completo de cálculo do imposto. Reproduz acórdãos do Conselho de Contribuintes e
Decisão de DRJ acerca da impossibilidade da mudança de opção do modelo
Simplificado para o Completo. Alega que houve violação do art. 142 do CTN, que não
pode ser suprida ou consertada no âmbito do julgamento.
Alega que foi incorreta a apuração do imposto devido ao ter promovido a divisão por
dois da base de cálculo entre o Impugnante e seu cônjuge, baseando-se no art. 4o da IN
SRF no 15/01, que transcreveu. Isto porque o que o referido artigo prevê é a tributação
proporcional dos rendimentos comuns produzidos por bens cuja propriedade seja em
condomínio, como, por exemplo, o aluguel de um imóvel. Alega ser bastante diferente
querer igualar “rendimentos não oferecidos pelo Fiscalizado” com “rendimentos
decorrentes de exploração de bens comuns”, e que não existe autorização legal para se
construir a presunção utilizada pela Autoridade Fiscal para efetuar a divisão por dois da
base de cálculo. Requer seja declarado improcedente o lançamento, tendo em vista a
ausência de previsão legal para a divisão promovida.
Em julgamento realizado em 30 de agosto de 2011, esta 6a Turma de Julgamento
proferiu o Acórdão no 13-37.005, tendo esta relatora verificado que, por lapso
manifesto, constaram informações divergentes referentes ao seu resultado, nas partes da
Conclusão do Voto e do Acórdão. Ao invés de “improcedente” a impugnação, o correto
deve ser “procedente em parte”, e ao invés da manutenção “integral” do crédito
tributário exigido, o correto deve ser sua manutenção “parcial”.
Em razão disso, o processo foi novamente incluído em pauta para julgamento, visando a
retificação das incorreções detectadas.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2008
ACÓRDÃO. INEXATIDÃO MATERIAL DEVIDA A LAPSO MANIFESTO.
REVISÃO.
Constatada a ocorrência de lapso manifesto em acórdão, deve ser proferido novo
acórdão que substitui integralmente aquele revisado.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO.
Não ocorre quebra de sigilo bancário ou irregularidade na utilização das informações
bancárias, quando o Contribuinte entrega espontaneamente os extratos à Autoridade
Fiscal. É lícito ao Fisco, mormente após a edição da Lei Complementar no 105/01,
examinar informações relativas ao Contribuinte, constantes de documentos, livros e
registros de instituições financeiras e de entidade a elas equiparadas, inclusive os
referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os
agentes fiscais por dever de ofício.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

As decisões administrativas, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, e as
decisões judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a inconstitucionalidade
das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão.
ALTERAÇÃO DA OPÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DO MODELO SIMPLIFICADO
PARA O MODELO COMPLETO. INOCORRÊNCIA.
Não se verificou no Auto de Infração que a Autoridade Fiscal tenha alterado a opção de
tributação do denominado modelo Simplificado para o modelo Completo.
BASE DE CÁLCULO. DIVISÃO ENTRE OS CÔNJUGES. UNIÃO ESTÁVEL.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode ser aplicado nos casos de união estável.
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 28/05/2013, Recurso Voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos;

b) a obtenção de dados bancarios caracterizou indevida quebra de sigilo
bancário;
c) irregularidade na divisão da base de cálculo entre o recorrente e seu cônjuge;
d) o lançamento com fundamento em acréscimo patrimonial a descoberto é
improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de R$
58.894,50, relativo ao mês junho de 2007, onde o contribuinte alega que houve quebra indevida
de seu sigilo fiscal bem como falta de previsão legal na divisão da base de cálculo entre o
contribuinte e seu cônjuge.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto:
A impugnação é tempestiva e foi apresentada por parte legítima, devendo, pois, ser
conhecida.
REVISÃO DO ACÓRDÃO
À vista do relatado acima, em conformidade com o art. 67 do Decreto no 7.574/11,
decidiu-se pela retificação do Acórdão no 13-37.005, de 30 de Agosto de 2011, e a
consequente perda de seus efeitos com a total substituição pelo presente Acórdão:
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

Art. 67. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de
cálculos existentes na decisão deverão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do
sujeito passivo, mediante a prolação de um novo acórdão.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A Fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto, no mês de junho/07.
Primeiramente, é mister destacar que a tributação do acréscimo patrimonial a descoberto
deriva de uma presunção legalmente estabelecida, conforme preceitua o artigo 3o, § 1o,
da Lei no 7.713/88:
“Art. 3o - O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)” (grifo nosso)
Reproduzimos, também, os arts. 55, inciso XIII, 806 e 807, do Regulamento do Imposto
de Renda – RIR/99, acerca do assunto e citados no AI:
Art. 55. São também tributáveis (Lei no 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I): (...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
(...)
Parágrafo único. Na hipótese do inciso XIII, o valor apurado será acrescido ao valor
dos rendimentos tributáveis na declaração de rendimentos, submetendo-se à aplicação
das alíquotas constantes da tabela progressiva de que trata o art. 86.
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei no 4.069, de 1962, art. 51, § 1o).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando
a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte. (grifo nosso)
Desse modo, verificada a ocorrência de acréscimos patrimoniais incompatíveis com a
renda declarada, é certa também a ocorrência de omissão de rendimentos à tributação,
recaindo, então, sobre o contribuinte o ônus de provar a improcedência das imputações
feitas.
Portanto, se o impugnante não apresentar documentos que comprovem de maneira
inequívoca a utilização de recursos isentos, não tributáveis ou cuja origem foi submetida
à tributação, a presunção legal de omissão de rendimentos se concretiza, por não ter sido
elidida. É o ônus com o qual o contribuinte tem que arcar.
Passemos a analisar as alegações apontadas pelo Impugnante.
QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Alega ser improcedente o lançamento referente ao Acréscimo Patrimonial a Descoberto
- APD, pois calcado em informações bancárias indevidamente acessadas pela
Fiscalização. Alega que não existia motivação válida para a quebra de sigilo, pois o
contribuinte não apresentava movimentação financeira incompatível com a renda
declarada, nem tampouco prévia autorização judicial imprescindível, conforme decidido
pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cautelar no 33, publicada em
10/02/11. E que não se argumente que o Contribuinte disponibilizou essa quebra de
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

sigilo, por haver fornecido os extratos à Fiscalização, pois este só o fez depois de
intimado sob pena de agravamento de sanções por desatendimento da ordem formal da
AFRFB, por não ser legítimo do Administrado desobedecer a comando da Autoridade
Pública.
Inicialmente, reproduzimos o art. 6o da Lei Complementar no 105/01, que trata da
possibilidade de exame pelas Autoridades Fiscais de documentação das instituições
financeiras:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e
registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e
aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou
procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela
autoridade administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
O Decreto no 3.724/01, por sua vez, regulamenta o artigo acima, relativamente à
aquisição, acesso e uso pela RFB de informações referentes a operações e serviços das
instituições financeiras.
Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
(...)
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
§ 6o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de seus administradores,
garantirá o pleno e inviolável exercício das atribuições do Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil responsável pela execução do procedimento fiscal.
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (...)
II - obtenção de empréstimos de pessoas jurídicas não financeiras ou de pessoas físicas,
quando o sujeito passivo deixar de comprovar o efetivo recebimento dos recursos;
(...)
V - realização de gastos ou investimentos em valor superior à renda disponível;
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
§ 1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e será
dirigida, conforme o caso, ao:
(...)
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

§ 3o O sujeito passivo responde pela veracidade e integridade das informações
prestadas, observada a legislação penal aplicável.
§ 4o As informações prestadas pelo sujeito passivo poderão ser objeto de verificação nas
instituições de que trata o art. 1o , inclusive por intermédio do Banco Central do Brasil
ou da Comissão de Valores Mobiliários, bem assim de cotejo com outras informações
disponíveis na Secretaria da Receita Federal.
Verificamos, assim, que a Autoridade Fiscal poderá examinar as informações
financeiras, somente quando houver procedimento de fiscalização em curso e quando
tais exames forem considerados indispensáveis, devendo tais informações ser
requisitadas através de Requisição de Informações sobre Operações Financeiras – RMF.
Ocorre que a RMF deverá ser precedida de intimação ao sujeito passivo para a
apresentação dessas informações, conforme preceitua o § 2o do art. 4o do dispositivo
legal acima.
Nesse contexto é que se faz mister assinalar que o próprio Contribuinte apresentou
espontaneamente seus extratos bancários à RFB (fls. 49/63), por meio de resposta,
datada de 28/07/10, item 3 (fl. 45), após ser instado a fazê-lo através do Termo de
Intimação Fiscal, lavrado em 22/06/10 (fl. 41).
Sendo o próprio Contribuinte quem apresentou seus extratos bancários, não há sentido
em alegar quebra de sigilo bancário administrativa, ou que as informações bancárias
foram “indevidamente acessadas pela Fiscalização”.
Alegou o Impugnante que só entregou os extratos bancários depois de intimado, sob
pena de agravamento de sanções por desatendimento da ordem formal da AFRFB, por
não ser legítimo do Administrado desobedecer a comando da Autoridade Pública, que
agiu em conformidade com o que preceitua o RIR/99, do qual reproduzimos os artigos a
seguir, constantes da intimação lavrada durante a fiscalização (fl. 41):
Art. 904. A fiscalização do imposto compete às repartições encarregadas do
lançamento e, especialmente, aos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional, mediante
ação fiscal direta, no domicílio dos contribuintes (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o, e
Decreto-Lei no 2.225, de 10 de janeiro de 1985).
§ 1o A ação fiscal direta, externa e permanente, realizar-se-á pelo comparecimento do
Auditor-Fiscal do Tesouro Nacional no domicílio do contribuinte, para orientá-lo ou
esclarecê-lo no cumprimento de seus deveres fiscais, bem como para verificar a
exatidão dos rendimentos sujeitos à incidência do imposto, lavrando, quando for o
caso, o competente termo (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 911. Os Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional procederão ao exame dos livros e
documentos de contabilidade dos contribuintes e realizarão as diligências e
investigações necessárias para apurar a exatidão das declarações, balanços e
documentos apresentados, das informações prestadas e verificar o cumprimento das
obrigações fiscais (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o). Art. 927. Todas as pessoas físicas ou
jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a prestar as informações e os
esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do Tesouro Nacional no exercício de
suas funções, sendo as declarações tomadas por termo e assinadas pelo declarante (Lei
no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
O impugnante traz, ainda, alegações acerca da imprescindível prévia autorização
judicial para a quebra do sigilo.
Ressaltamos, porém, que, mesmo em período anterior à vigência da LC no 105/01, que
permite a solicitação de dados bancários pela RFB diretamente às instituições
financeiras, era lícito à RFB solicitar tais dados aos contribuintes e estes atenderem à
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

demanda, tornando legítimo o procedimento fiscal calcado nesses documentos. Todavia,
no período anterior à citada legislação, caso o sujeito passivo se negasse a fornecer os
documentos bancários, a RFB deveria recorrer ao judiciário para obter a quebra de
sigilo bancário e o fornecimento das informações pelas instituições financeiras.
Mas, quando o Contribuinte se adianta às medidas legais e fornece os extratos bancários
espontaneamente, caem por terra todos os seus argumentos a respeito da quebra de
sigilo bancário.
Cumpre, ainda, ressaltar que a utilização dos dados bancários da contribuinte pelo
Fisco, sem autorização judicial, é legítima. A legislação tributária vigente permite o
acesso pelas Autoridades Fiscais aos dados bancários, dando respaldo ao procedimento
fiscal, isto porque, a Constituição Federal, ao tratar do Sistema Tributário Nacional,
assim dispõe em seu art. 145, § 1o, in verbis:
Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os
seguintes tributos:
(...)
§ 1o. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados
segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária,
especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitados os
direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades
econômicas do contribuinte.
Recepcionado pela Constituição Federal, como lei complementar, o Código Tributário
Nacional disciplina as formas de acesso da administração tributária aos bancos de dados
dos agentes econômicos, estabelecendo no art. 197, II, parágrafo único:
Art. 197. Mediante intimação escrita, são obrigados a prestar à autoridade
administrativa todas as informações de que disponham com relação aos bens, negócios
ou atividades de terceiros:
(...)
II - os bancos, casas bancárias, Caixas Econômicas e demais instituições financeiras;
(...)
Parágrafo único. A obrigação prevista neste artigo não abrange a prestação de
informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a
observar segredo em razão de cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão.
Ao mesmo tempo, o art. 198 do CTN salvaguarda a inviolabilidade das informações
fornecidas ao Fisco, consagrando o sigilo fiscal, nos seguintes termos:
Art. 198. Sem prejuízo do disposto na legislação criminal, é vedada a divulgação, para
qualquer fim, por parte da Fazenda Pública ou de seus funcionários, de qualquer
informação, obtida em razão do ofício, sobre a situação econômica ou financeira dos
sujeitos passivos ou de terceiros e sobre a natureza e o estado dos seus negócios ou
atividades.
Na seqüência, importa salientar que é improfícua a jurisprudência judicial trazida pelo
Impugnante, porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidos genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam as partes envolvidas naqueles litígios,
à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
O Dec. no 2.346/97 consolida as normas de procedimentos a serem observados pela
Administração Pública Federal em razão de decisões judiciais e, quanto aos créditos
administrados pela Secretaria da Receita Federal, determina:
“Art. 4o. Ficam o Secretário da Receita Federal e o Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, relativamente aos créditos tributários, autorizados a determinar, no âmbito
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

de suas competências e com base em decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal
que declare a inconstitucionalidade de lei, tratado ou ato normativo, que:
I - não sejam constituídos ou que sejam retificados ou cancelados;
II - não sejam efetivadas inscrições de débitos em dívida ativa da União;
III - sejam revistos os valores já inscritos, para retificação ou cancelamento da
respectiva inscrição;
IV - sejam formuladas desistências de ações de execução fiscal.
Parágrafo único. Na hipótese de crédito tributário, quando houver impugnação ou
recurso ainda não definitivamente julgado contra a sua constituição, devem os órgãos
julgadores, singulares ou coletivos, da Administração Fazendária, afastar a aplicação
da lei, tratado ou ato normativo federal, declarado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal.” (Grifou-se)
Especificamente em relação à decisão do Supremo Tribunal Federal na citada Ação
Cautelar no 33, publicada em 10/02/11 (fls. 118/223), reproduzimos, a seguir, sua
ementa:
Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA (PODER GERAL
DE CAUTELA). REQUISITOS, AUSÊCIA.
PROCESSUAL CIVIL. REFERENDO DE DECISÃO MONOCRÁTICA (ART.21, V DO
RISTF).
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. DADOS BANCÁRIOS PROTEGIDOS POR
SIGILO. TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS DA ENTIDADE
BANCÁRIA AO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA FEDERAL SEM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR 105/2001. LEI 10.174/2001.
DECRETO 3.724/2001.
A concessão de tutela de urgência ao recurso extraordinário pressupõe a
verossimilhança da alegação e o risco do transcurso do tempo normalmente necessário
ao processamento de recurso e ao julgamento dos pedidos.
Isoladamente considerado, o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade sobre
o tema é insuficiente para justificar a concessão de tutela de urgência a todo e qualquer
caso.
Ausência do risco da demora, devido ao considerável prazo transcorrido entre a
sentença que denegou a ordem e o ajuizamento da ação cautelar, sem a indicação de
existência de qualquer efeito lesivo concreto decorrente do ato tido por coator
(21.09.2001 – 30.06.2003).
Medida liminar não referendada. Decisão por maioria.
Verifica-se que a extensão dos efeitos de decisões judiciais possui como pressupostos a
existência de decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal e que tal decisão se refira
especificamente à inconstitucionalidade da lei, do tratado ou do ato normativo federal
que esteja em litígio. No caso em tela, a medida liminar nem foi referendada pelo STF.
Em face de todo o exposto acima, rejeita-se a preliminar.
ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO
Prossegue alegando que houve a alteração do critério jurídico do lançamento, ao não ser
observada a opção pela declaração simplificada, método de apuração irrevogável após
sua entrega à RFB. Alega que o Impugnante se enquadra nos requisitos para esse
modelo, ainda que se leve em conta o acréscimo da base de cálculo pelo suposto APD.
Alega que foi desfigurado o lançamento anterior, ao se utilizar o método chamado
completo de cálculo do imposto. Reproduz acórdãos do Conselho de Contribuintes e
Decisão de DRJ acerca da impossibilidade da mudança de opção do modelo
Simplificado para o Completo. Alega que houve violação do art. 142 do CTN, que não
pode ser suprida ou consertada no âmbito do julgamento.
Fl. 287
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

De fato, a opção pelo modelo simplificado não pode ser alterada após o respectivo prazo
de entrega da DIRPF. Porém, diferentemente do alegado pelo Impugnante, cabe
esclarecer que em nenhum momento foi alterada a opção pela denominada “declaração
simplificada”, a qual permite a dedução denominada “desconto simplificado”, que
corresponde a, no máximo, 20% dos rendimentos tributáveis declarados.
RIR/99 - Art. 84. Independentemente do montante dos rendimentos tributáveis na
declaração, recebidos no ano-calendário, o contribuinte poderá optar por desconto
simplificado, que consistirá em dedução de vinte por cento desses rendimentos, limitada
a oito mil reais, na Declaração de Ajuste Anual, dispensada a comprovação da despesa
e a indicação de sua espécie (Lei no 9.250, de 1995, art. 10 e Medida Provisória no
1.753-16, de 11 de março de 1999, art. 12).
§ 1o O desconto simplificado substitui todas as deduções admitidas nos arts. 74 a 82
(Lei no 9.250, de 1995, art. 10, § 1o).
§ 2o O valor deduzido na forma deste artigo não poderá ser utilizado para a
comprovação de acréscimo patrimonial, sendo considerado rendimento consumido (Lei
no 9.250, de 1995, art. 10, § 2o).
Cremos que tenha ocorrido uma compreensão equivocada do Demonstrativo de
Apuração integrante do AI por parte do Impugnante (fl. 98). Neste demonstrativo,
inicialmente, destaca-se o valor da infração de R$ 58.894,50. Logo abaixo, é informado
o item “B.Cálc.Decl/Consid”, que corresponde à base de cálculo da DIRPF em análise,
no valor de R$ 27.648,00 (fl. 7). Assim, a base de cálculo é o valor inicial para se
calcular o Imposto Suplementar, independente de se tratar do modelo simplificado ou
do completo. Na seqüência, o valor da infração é somado à base de cálculo já declarada,
aplicando-se a alíquota correspondente, deduzindo-se a parcela isenta e o imposto pago
já apurado na DIRPF.
Assim, a Autoridade Fiscal não procedeu à alteração do modelo da DIRPF.
Verificamos, apenas, a necessidade de se ajustar o desconto simplificado.
Constatamos que o desconto simplificado calculado na DIRPF foi de R$ 6.912,00, que
correspondeu a 20% do rendimento declarado de R$ 34.560,00 (fl. 7). Ao
incrementarmos o rendimento anual declarado (R$ 34.560,00) com a omissão de
rendimento (R$ 58.894,50), totalizamos o valor de R$ 93.454,50, sendo que 20% desse
valor corresponderia a R$ 18.690,90. Tendo em vista seu limite legal a ser respeitado de
R$ 11.669,72, para o ano de 2007, conforme a Lei no 11.482/07, verificamos que há que
se incrementar o valor do desconto simplificado em R$ 4.757,72 (= R$ 11.669,72 – R$
6.912,00).
Demonstrativo de Apuração
Auto Infração
Ajustado
Base de cálculo declarada
27.648,00
27.648,00
Infrações
58.894,50
58.894,50
Desconto simplificado (ajuste)

4.757,72
alíquota
27,5%
27,5%
Parcela a Deduzir
6.302,32
6.302,32
Imposto Devido
17.496,86
16.188,49
Imposto Pago
1.782,56
1.782,56
Imposto Apurado
15.714,30
14.405,93
Assim, efetuando-se o ajuste no desconto simplificado, alteramos o valor do Imposto
Suplementar de R$ 15.714,30 para R$ 14.405,93.
Demonstrado que não houve a alteração do modelo da DIRPF, restam improfícuos os
acórdãos citados em sua peça impugnatória, além da alegação de que houve violação do
art. 142 do CTN, que não pode ser suprida ou consertada no âmbito do julgamento.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
Fl. 288
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Pode-se, sim, alterar o lançamento, no âmbito do julgamento, ao se verificar a
necessidade de um ajuste no cálculo para apuração do imposto devido.
IRREGULAR DIVISÃO DA BASE DE CÁLCULO
Alega o Impugnante que foi incorreta a apuração do imposto devido ao ter promovido a
divisão por dois da base de cálculo entre o Impugnante e seu cônjuge, baseando-se no
art. 4o da IN SRF no 15/01, que transcreveu. Isto porque o que o referido artigo prevê é a
tributação proporcional dos rendimentos comuns produzidos por bens cuja propriedade
seja em condomínio, como, por exemplo, o aluguel de um imóvel. Alega ser bastante
diferente querer igualar “rendimentos não oferecidos pelo Fiscalizado” com
“rendimentos decorrentes de exploração de bens comuns”, e que não existe autorização
legal para se construir a presunção utilizada pela Autoridade Fiscal para efetuar a
divisão por dois da base de cálculo. Requer seja declarado improcedente o lançamento,
tendo em vista a ausência de previsão legal para a divisão promovida.
Inicialmente, reproduziremos o art. 4o da IN SRF no 15/01 citado no TVF:
Art. 4o Os rendimentos comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja
em condomínio ou decorra do regime de casamento, são tributados da seguinte forma:
I - na propriedade em condomínio, a tributação é proporcional à participação de cada
condômino;
II - na propriedade em comunhão decorrente de sociedade conjugal, inclusive no caso
de contribuinte separado de fato, a tributação, em nome de cada cônjuge, incide sobre
cinqüenta por cento do total dos rendimentos comuns;
III - na propriedade em condomínio decorrente da união estável, a tributação incide
sobre cinqüenta por cento do total dos rendimentos relativos aos bens possuídos em
condomínio, em nome de cada convivente, salvo estipulação contrária em contrato
escrito.
Parágrafo único. No caso do inciso II, os rendimentos são, opcionalmente, tributados
pelo total, em nome de um dos cônjuges. (grifei)
A tributação decorreu da aplicação do inciso III do dispositivo acima, que trata da união
estável.
Acerca da propriedade dos bens nos casos de união estável, reproduzimos, também, o
citado art. 5o da Lei no 9.278/96:
Art. 5o Os bens móveis e imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na
constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da
colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais,
salvo estipulação contrária em contrato escrito.
§ 1o Cessa a presunção do caput deste artigo se a aquisição patrimonial ocorrer com o
produto de bens adquiridos anteriormente ao início da união.
§ 2o A administração do patrimônio comum dos conviventes compete a ambos, salvo
estipulação contrária em contrato escrito. (grifei)
Isso significa que todos os bens do casal pertencem em igual proporção a ambos os
cônjuges. Assim, por força da comunicabilidade dos bens do casal, agiu corretamente a
Fiscalização ao considerar as origens e aplicações de recursos de ambos os cônjuges na
elaboração da planilha de variação patrimonial.
Ressalte-se que o fato de os cônjuges apresentarem declaração em separado não
significa que deva ser feita a análise isolada da evolução patrimonial de cada um deles.
Pelo contrário, sendo comum a propriedade dos bens, deve-se analisar, como um todo, o
acréscimo patrimonial do casal. A corroborar esse entendimento, cite-se o art. 7°, § 3°,
Fl. 289
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

do RIR/99, que dispõe claramente que os bens comuns do casal devem obrigatoriamente
ser relacionados na declaração de apenas um dos cônjuges, ainda que a declaração seja
feita em separado:
Declaração em Separado
Art. 7o Cada cônjuge deverá incluir, em sua declaração, a totalidade dos rendimentos
próprios e a metade dos rendimentos produzidos pelos bens comuns.
(...)
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.
A fiscalização apurou um acréscimo patrimonial a descoberto do casal, o que inclui o
cônjuge do Contribuinte.
Tendo os cônjuges apresentado declarações em separado, não obstante a apuração do
acréscimo patrimonial deva ser feita em conjunto para ambos os cônjuges, a Autoridade
Fiscal está obrigada a atribuir a cada um dos cônjuges 50% desse acréscimo e cobrar de
cada um deles o crédito tributário correspondente.
Registremos, nesse ponto, que a tributação do imposto de renda em conjunto, mediante
a elaboração de uma única declaração de ajuste anual, é uma faculdade dos
contribuintes, e não do Fisco, nos termos do art. 8° do RIR/99:
Art. 8o Os cônjuges poderão optar pela tributação em conjunto de seus rendimentos,
inclusive quando provenientes de bens gravados com cláusula de incomunicabilidade
ou inalienabilidade, da atividade rural e das pensões de que tiverem gozo privativo.
(...)
Assim, a regra é que cada cônjuge declare seus próprios rendimentos e pague o imposto
de renda correspondente, o que não os impede de, por opção própria, proceder à
declaração em conjunto. Se ao Fisco não foi dado o direito de exigir a declaração em
conjunto, também não é de seu direito proceder à tributação em conjunto de
contribuintes que tenham apresentado declaração em separado.
Porém, através da leitura atenta do parágrafo único do art. 4o da IN SRF no 15/01, citado
inicialmente, a faculdade da tributação desses rendimentos pelo valor total em nome de
um dos cônjuges é atribuída somente nos casos previstos no inciso II, isto é, nos casos
em que a propriedade em comunhão decorra de sociedade conjugal.
Assim, em se tratando de união estável tratada no inciso III do referido dispositivo, cabe
a cada cônjuge 50% dos bens comuns do casal, devendo-se aplicar esse mesmo
percentual ao aumento patrimonial do casal, com o fim de determinar o aumento
patrimonial de cada cônjuge. Desse modo, na tributação do acréscimo patrimonial a
descoberto, a variação apurada deve ser atribuída em proporções iguais a cada um dos
cônjuges, os quais devem ser tributados separadamente, por meio de autos de infração
distintos.
E desta maneira procedeu a Autoridade Fiscal.
Alegou o Impugnante que a divisão da base de cálculo é incorreta, porque o referido
artigo prevê a tributação proporcional dos rendimentos comuns produzidos por bens
cuja propriedade seja em condomínio, como, por exemplo, o aluguel de um imóvel.
Alega ser bastante diferente querer igualar “rendimentos não oferecidos pelo
Fiscalizado” com “rendimentos decorrentes de exploração de bens comuns”, e que não
existe autorização legal para se construir a presunção utilizada pela Autoridade Fiscal
para efetuar a divisão por dois da base de cálculo.
Preceitua o citado artigo (art. 4o da IN SRF no 15/01) que “os rendimentos comuns
produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio ou decorra do
regime de casamento, são tributados da seguinte forma: ...”
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

Reproduzimos, nesse ponto, os seguintes dispositivos legais acerca dos acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados:
Lei 7713/88 Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer
dedução, ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o - Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.(grifo nosso)
Lei 5172/66 Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos
de qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica
ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
Desta maneira, o acréscimo patrimonial não correspondente aos rendimentos declarados
ou o acréscimo patrimonial a descoberto, denominado pelo Impugnante como APD, é
legalmente considerado como rendimento, devendo incidir sobre ele o imposto de
renda.
Sendo o rendimento (APD) calculado a partir dos recursos e aplicações referentes a
ambos os cônjuges, que, por força do art. 5o da Lei no 9.278/96, “... são considerados
fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em
condomínio e em partes iguais...”, podemos afirmar se tratar de “... rendimentos
comuns produzidos por bens ou direitos, cuja propriedade seja em condomínio...”
Diante de todo o exposto, concluímos que o art. 4o, inciso III, da IN SRF no 15/01 pode
ser aplicado nos casos de acréscimo patrimonial a descoberto, estando correto o
procedimento da Autoridade Fiscal, tendo em vista sua atividade vinculada e
obrigatória, por força do parágrafo único, do art. 142 do CTN.
CONCLUSÃO
À vista do exposto, VOTO no sentido de que seja retificado o Acórdão no 13-37.005, de
30 de agosto de 2011, desta Turma de Julgamento, o qual é integralmente substituído
pelo presente Acórdão e, no mérito, por julgar PROCEDENTE EM PARTE a
impugnação, resultando na manutenção parcial do crédito tributário exigido, no valor de
R$ 14.405,93.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2002-008.407 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.720506/2011-29

Fl. 292
DF CARF MF
Original